Tribunal: CARF
Processo: 13877.720111/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13877.720111/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.377 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
ELTON GONÇALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
EMENTA
OMISSÃO
DE
RENDIMENTO.
ABONO
PECUNIÁRIO.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
IMPOSTO
DE
RENDA.
COMPROVAÇÃO
SUPERVENIENTE.
Os valores pagos (em pecúnia) a título de abono pecuniário de que trata o art.
143 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, já acrescidos do terço
constitucional respectivo, não estão sujeitos à incidência do imposto de renda
na fonte e na declaração de ajuste anual, consoante Instrução Normativa RFB
936/2009.
No caso em exame, com a juntada aos autos de declaração formal e
materialmente regular emitida pela fonte pagadora, houve a comprovação dos
elementos que permitem a classificação jurídica dos rendimentos como isentos,
de modo a descaracterizar a omissão de rendimentos identificada pela
autoridade lançadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago
Buschinelli
Sorrentino,
Honorio
Albuquerque
de
Brito
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13877.720111/2012-11
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.377 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13877.720111/2012-11

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte qualificado nos autos foi emitida a notificação de lançamento
referente ao imposto de renda de pessoa física, exercício 2008, ano-calendário 2007. O
saldo de imposto a restituir apurado em declaração retificadora não foi reconhecido.
A notificação de lançamento teve origem na constatação da seguinte infração, conforme
demonstrativos de descrição dos fatos e enquadramento legal.
Omissão de rendimentos do Trabalho com vínculo empregatício recebidos de
pessoa jurídica, da Companhia Brasileira de Alumínio, no valor de R$2.103,72.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
Na impugnação apresentada o contribuinte argumenta que retificou a declaração de
ajuste anual com base na Instrução Normativa RFB no 936 de 05 de maio de 2009 e
demonstrativo fornecido pela empresa.
Requer a improcedência do lançamento.
É o relatório.
A impugnação é tempestiva, uma vez que foi apresentada no prazo estabelecido pelo
art. 15 do Decreto no 70.235, de 03 de março de 1972, motivo pelo qual dela toma-se
conhecimento para examinar as razões trazidas pelo sujeito passivo.
Trata-se de lançamento de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. O
contribuinte discorda do lançamento e junta ao processo um informe dos valores pagos
pela empresa nos anos de 2004, 2005 e 2007.
Os rendimentos declarados inicialmente como tributáveis foram excluídos de tributação
mediante declaração retificadora com o objetivo de receber o imposto de renda retido na
fonte por ocasião do recebimento dos valores.
Conforme previsto no art. 143 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada
pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, o abono pecuniário é a faculdade de o
trabalhador converter 1/3 do período de férias a que tiver direito em pecúnia.
Art. 143 - É facultado ao empregado converter 1/3 (um terço) do período de férias a
que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida
nos dias correspondentes. (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.535, de 13.4.1977).
Sobre a tributação dos rendimentos em questão, é importante ressaltar que, a Secretaria
da Receita Federal do Brasil editou a Instrução Normativa RFB no 936 de 06/05/2009
que dispõe expressamente em seu art. 1o que os valores pagos a pessoa física a título de
abono pecuniário de férias de que trata o art. 143 da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, não serão tributados
pelo imposto de renda na fonte nem na declaração de ajuste anual. Vejam:
Art. 1o Os valores pagos a pessoa física a título de abono pecuniário de férias de que
trata o art. 143 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-
Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, não serão tributados pelo imposto de renda na
fonte nem na Declaração de Ajuste Anual.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.377 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13877.720111/2012-11

Art. 2o A pessoa física que recebeu os rendimentos de que trata o art. 1o com desconto
do imposto de renda na fonte e que incluiu tais rendimentos na Declaração de Ajuste
Anual como tributáveis, para pleitear a restituição da retenção indevida, deverá
apresentar declaração retificadora do respectivo exercício da retenção, excluindo o
valor recebido a título de abono pecuniário de férias do campo "rendimentos
tributáveis" e informando-o no campo "outros" da ficha "rendimentos isentos e não
tributáveis", com especificação da natureza do rendimento.
§ 1o Para fins do disposto no caput, na declaração retificadora deverão ser mantidas
todas as demais informações constantes da declaração original que não sofreram
alterações.
...................................................................................................................
Art. 4o O prazo para pleitear a restituição é de 5 (cinco) anos contados da data da
retenção indevida.
De fato, os valores recebidos a título de abono pecuniário de férias são isentos de
tributação. Todavia, na presente situação, não houve a comprovação adequada dos
valores recebidos a este título. O documento apresentado sem qualquer assinatura da
empresa não comprova que de fato houve o pagamento do abono pecuniário de férias.
Assim, o lançamento deve ser mantido.
Ante o exposto, VOTO pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
Ementa:
ABONO PECUNIÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
Os valores pagos (em pecúnia) a título de abono pecuniário de que trata o art. 143 da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, já acrescidos do terço constitucional
respectivo, não estão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração
de ajuste anual, consoante Instrução Normativa RFB no 936/2009. No caso em exame
não houve a comprovação dos valores recebidos..
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 25/04/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que não incide Imposto de Renda sobre o abono pecuniário de
férias.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente comprovou que os valores recebidos correspondiam ao abono
pecuniário de que trata o art. 143 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.377 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13877.720111/2012-11

Com o documento de fls. 58, superveniente, a fonte pagadora dos rendimentos
indica a correta classificação jurídica dos pagamentos efetuados. Referido documento está
assinado pelo responsável pelo Departamento de Desenvolvimento Humano e Organizacional da
Companhia Brasileira de Alumínio.
Superada a deficiência formal identificada no acórdão-recorrido, deve-se afastar o
reconhecimento da omissão de rendimentos, para desconstituir o crédito tributário.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 77
DF CARF MF
Original